Tribunal: STF
Processo: HC 163967
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ACESSO ASSEGURADO AOS AUTOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO APENAS DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS QUE SERVIRAM DE FUNDAMENTO PARA A ACUSAÇÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO PENAL QUE, PARA SER ACOLHIDA, DEMANDARIA REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES REFERENTES AO REGIME PRISIONAL, À APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E DE CONTRARIEDADE AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.